Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-73.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-73.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: ROSEMEIRE DE AMORIM MOURA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

PJ03

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE FUNCIONAL E REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu pedido de cobertura de cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e colocação de implantes mamários após cirurgia bariátrica realizada pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cirurgia reparadora solicitada pela autora, após a realização de cirurgia bariátrica, deve ser coberta pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de pacientes pós-cirurgia bariátrica, as cirurgias plásticas com caráter reparador ou funcional, e não meramente estético, devem ser custeadas pela operadora do plano de saúde, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

4. O relatório médico acostado aos autos indica que a cirurgia reparadora é a única forma de tratamento possível para a situação da autora, que apresenta excesso de pele e outras consequências decorrentes da cirurgia bariátrica previamente realizada, não se tratando, portanto, de procedimento com finalidade exclusivamente estética.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.656/1998, arts. 10, 12 e 35-F; Resolução Normativa n° 428/2017 da ANS, art. 20, § 1°, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886340, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/05/2021; STJ, REsp 1870834, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1828487, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000471-73.2020.8.05.0191
, em que figura como apelante
FUND. CHESF DE ASSIST. E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e, como apelada,
ROSEMEIRE DE AMORIM MOURA
e
JOSÉ CABRAL DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER

DO RECURSO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça